Tribunal: TJSP
Processo: 2144186-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários de conciliador/mediador. Insurgência contra decisão que não estendeu os benefícios da justiça gratuita aos honorários de conciliador/mediador. Ausência de diferença de natureza entre os honorários do conciliador e demais despesas processuais. Inteligência do art. 14 da Resolução 809/2019 TJSP. Pedido de tutela de urgência consistente na cominação à agravada de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários de conciliador/mediador. Insurgência contra decisão que não estendeu os benefícios da justiça gratuita aos honorários de conciliador/mediador. Ausência de diferença de natureza entre os honorários do conciliador e demais despesas processuais. Inteligência do art. 14 da Resolução 809/2019 TJSP. Pedido de tutela de urgência consistente na cominação à agravada de ordem de abstenção de invasão à privacidade do agravante, aproximando-se dele virtual ou pessoalmente, sob pena de multa. Dano irreparável ou de difícil reparação inocorrente. Não apresentação em juízo de fatos que justifiquem a prestação da tutela de urgência com abstração do direito ao exercício do prévio contraditório. Recurso parcialmente provido, apenas para estender o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante também ao custeio da remuneração de conciliador/mediador